Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-09.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrente a dar cumprimento às renegociações realizadas com a autora, vinculadas à Cédula de Crédito Bancário, para estornar para conta bancária da autora todos os valores relacionados à multas, juros e encargos gerados a partir de 09/03/2022, vinculados aos contratos objeto da renegociação, sob pena de multa, bem como a pagar a recorrida a quantia de R$3.000,00, à título de reparação por dano moral. Em suas razões, sustenta que houve culpa exclusiva da consumidora, uma vez que esta deu causa à rescisão do acordo celebrado. Diante disso, pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 41107213). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 41107227).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. A consumidora informa que renegociou todas as suas dívidas, anuindo à proposta de seu gerente, de modo que pagaria uma entrada de R$ 600,00, somada a 28 parcelas de R$ 692,83, com débito da primeira parcela em 09/05/2022 (contrato no 20947334). Incumbia à ré reunir as provas necessárias à demonstração da culpa exclusiva da consumidora pelo dano gerado. No entanto, a instituição financeira não apresentou elementos que infirmassem as alegações da consumidora, quais sejam, a de que esta formalizou renegociação de suas dívidas de empréstimos e também dos valores despendidos com cartão de crédito. A ré também não refutou eficazmente as alegações da autora de que houve indevido desconto e estorno tardio dos valores, a despeito das diversas tentativas de solução da situação pela consumidora. Ademais, vê-se que na contestação de ID 41107192 - Pág. 3, o recorrente confirma que houve renegociação tanto dos empréstimos como as dívidas de cartão de crédito, além do que informa o estorno dos valores indevidos. Nesse aspecto, a tela sistêmica apresentada pela ré informa que a dívida referente ao cartão de crédito fora repactuada, incumbindo à autora pagar a entrada de R$ 217,00 e 24 parcelas de 105. Diante desse quadro, a ré não se desincumbiu de seu ônus processual. Desse modo, não comprovou a culpa exclusiva da recorrida, devendo responder pelo dano decorrente dos descontos indevidos e injustificada inscrição no cadastro de inadimplentes.
IV. Com relação ao quantum fixado, deve-se considerar critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. A esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta. Diante dessas premissas, entendo adequado o valor fixado na origem.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.